Tribunal: TJES
Processo: 0000951-63.2015.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000951-63.2015.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA
RECORRIDO: L.A.M. FOLINI - ME e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REGULARIDADE DO ATO CITATÓRIO COMPROVADA. ENDEREÇO COINCIDENTE COM AVISO DE RECEBIMENTO E CADASTRO DO CNPJ. MÉRITO. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. IDENTIDADE DE SÓCIOS, OBJETO SOCIAL, RAMO DE ATIVIDADE E LOCALIZAÇÃO. UNIDADE DE DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. NOME FANTASIA SEMELHANTE. PRECEDENTES JUDICIAIS. CONFUSÃO PATRIMONIAL E OPERACIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

A parte recorrente postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de obstar os efeitos da sentença recorrida. Todavia, entendo pelo indeferimento do pleito, uma vez que o efeito suspensivo, excepcionalmente admitido no âmbito dos Juizados Especiais, somente se justifica diante da demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95. Tal circunstância, contudo, não se faz presente nem foi devidamente comprovada nos autos, motivo pelo qual o recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de exceção de pré-executividade oposta pelas empresas EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA, em face de cumprimento de sentença promovido pela recorrida PATRICIA DA SILVA BERNALDINO LOUBACK.

A excipiente alega a ausência de citação, arguindo a nulidade de todos os atos processuais posteriores à citação, nos termos do art. 239 do CPC, bem como a ilegitimidade para figurar no polo passivo.

Sobreveio sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade, mantendo as excipientes no polo passivo da execução e o reconhecimento da regularidade da citação, nos seguintes termos:

"Sendo assim e em face do exposto,
REJEITO
a exceção de pré-executividade e impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo incólume a presente execução em regular processamento para a satisfação da dívida cobrada pela parte exequente"

Irresignada, a excipientes interpôs o presente recurso inominado, reiterando os argumentos expendidos na exceção de pré-executividade.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

3.1. Da preliminar de nulidade por ausência de citação

A alegação de ausência de citação não merece prosperar, uma vez que, à luz dos elementos constantes dos autos, resta plenamente demonstrada a regularidade do ato citatório, conforme se infere da certidão de fls. 19-v.

Com efeito, tal como bem consignado pelo juízo de origem, o endereço atribuído à EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA, situado na Rua Manoel Segundo Celice, nº 60, Residencial Prado, Birigui/SP, CEP 16201-263, indicado à fl. 19-verso, coincide com aquele constante do aviso de recebimento juntado à fl. 70.

Some-se a isso o fato de que o mesmo endereço consta do cadastro nacional da pessoa jurídica acostado às fls. 48, o que reforça a conclusão de que a citação foi realizada no local correto, inexistindo qualquer nulidade ou irregularidade a ser reconhecida.

3.2. Do mérito – Configuração do grupo econômico

No mérito, a controvérsia cinge-se em verificar se as empresas recorrentes integram o mesmo grupo econômico da executada L.A.M. FOLINI - ME (MUNDIAL EDITORA, CNPJ 07.979.729/0001-09), o que legitimaria sua inclusão no polo passivo da execução.

Pois bem.

A partir de diligências realizadas e das informações constantes nos autos, restou demonstrada a
evidente vinculação empresarial
entre as recorrentes e a empresa executada originária, configurando a existência de
grupo econômico de fato
.

Vejamos os elementos que comprovam tal vinculação:

a) Identidade de sócios

As empresas EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA (CNPJ 12.240.482/0001-36), MUNDIAL COMÉRCIO DE LIVROS BIRIGUI LTDA (CNPJ 16.681.788/0001-89), BOOK PLAY COMÉRCIO DE LIVROS LTDA (CNPJ 06.943.073/0002-84), FUTURA PLAY COMÉRCIO DE LIVROS LTDA (CNPJ 17.389.639/0001-03) e A & A EDITORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA (CNPJ 17.940.427/0001-72) têm como sócios e administradores o casal
RODRIGO STÁBILE ESCANHUELA
e
TATIANE STÁBILE ESCANHUELA
, que também figuram como recorrentes.

b) Identidade de objeto social e ramo de atividade

Todas as empresas mencionadas atuam no mesmo segmento econômico:
comércio varejista de livros e atividades editoriais
, o que evidencia a unidade de propósito empresarial.

c) Identidade de localização

Todas as empresas estão sediadas na mesma cidade:
Birigui/SP
, algumas inclusive no mesmo endereço ou em endereços próximos, o que reforça a concentração administrativa e operacional do grupo.

Mais especificamente, a empresa L.A.M. FOLINI - ME (MUNDIAL EDITORA) está localizada na
Avenida Nove de Julho, 1904, Sala 1 - Jardim Stabile, Birigui/SP
, mesmo bairro onde se concentram as demais empresas do grupo.

d) Reconhecimento judicial anterior

Há decisões judiciais que já reconheceram a formação de grupo econômico entre essas empresas, conforme indicado pela parte exequente e pelas pesquisas realizadas.

e) Nome fantasia e razão social

A empresa L.A.M. FOLINI - ME utiliza o nome fantasia
MUNDIAL EDITORA
, enquanto outras empresas do grupo utilizam denominações semelhantes, como
MUNDIAL COMÉRCIO DE LIVROS BIRIGUI LTDA
e
EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA
, evidenciando a unidade de marca e identidade empresarial perante o mercado consumidor.

f) Direção e administração interligadas

As empresas possuem diretorias e administrações interligadas, com confusão patrimonial e operacional, o que permite concluir pela existência de um
conglomerado econômico
controlado pela
família Escanhuela
.

Diante desse robusto conjunto probatório, é inequívoca a conclusão de que as empresas recorrentes integram o mesmo grupo econômico da executada original, havendo
confusão patrimonial, unidade de direção, identidade de sócios e propósito empresarial comum
.

Assim, mostra-se legítima a recorrente para figurar no polo passivo da demanda, inexistindo motivo para reparar a decisão atacada.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei nº 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.

ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

Juiz de Direito